Tribunal: TJSP
Processo: 2214621-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados FANY
COGAN
BAROCAS (HERDEIRO), ELIEZER
BAROCAS (HERDEIRO),
DEBORA BAROCAS (HERDEIRO), JUDITH BAROCAS, ESTER BARZELLAI
BAROCAS e ANTONIO ROBERTO GUGLIELMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos para fins integrativos, sem efeitos modificativos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14005
2
Voto n. 14.005
Embargos de Declaração no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Município de São Paulo
Embargado: Fany Cogan Barocas e outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Embargos
parcialmente acolhidos para fins integrativos, sem
efeitos modificativos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
tempestivamente opostos por Município de São Paulo contra o acórdão
de fls. 81/95, que, em ação de desapropriação, em fase de cumprimento
de sentença, deu parcial provimento ao recurso a fim de que os juros
compensatórios incidissem sobre a diferença entre 80% do preço
ofertado previamente pelo ente público (somado ao depósito
complementar) e o valor do bem apurado na sentença judicial.
O Município de São Paulo sustenta, em síntese que,
não houve preclusão consumativa com relação à questão da perda da
renda sofrida pelos proprietários, realçando que, quando da interposição
do recurso de apelação, em data de 31 de julho de 2017, o julgamento de
mérito da ADI n° 2.332/DF, que reconheceu a constitucionalidade do §
1o do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/412, ainda não havia se
realizado, julgamento esse que se deu somente em maio de 2018 (fls.
01/05).
Manifestação dos embargados pela rejeição dos
embargos, em razão da preclusão da matéria suscitada (fls. 14).
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14005
3
Os embargos comportam parcial acolhimento para
fins integrativos.
O acórdão consignou que a alegada comprovação da
perda da renda sofrida pelos proprietários foi suscitada tão somente nas
razões do recurso de agravo de instrumento, não tendo sido objeto do
recurso de apelação, e, por conseguinte do julgamento do acórdão de fls.
31/43 (do agravo), com trânsito em julgado certificado, o que implicava
preclusão consumativa, uma vez que não foi objeto de impugnação
recursal no momento oportuno.
Todavia, assiste razão ao embargante ao argumentar
que à época da interposição do recurso de apelação, em 31/07/2017 (fls.
06-10) ainda não havia sido julgada a ADI 2332, o que tão somente se
deu em 17/05/2018, de modo que não poderia questionar questão
atinente à perda da renda dos expropriados.
Entretanto, à época da publicação do acórdão
29/08/2018, já havia ocorrido o julgamento da ADI 2332 pelo C. STF,
tanto que esta Câmara reduziu o percentual dos juros para 6% ao ano,
nos termos do quanto na ADI 2332. Confira-se a ementa do voto:
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA. Incorporação de área para a construção e
implantação de um Centro de Educação Infantil. Valor
indenizatório adequadamente apurado em laudo pericial.
JUROS MORATÓRIOS. Majoração de ofício para 6% ao
ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41.
Base de cálculo que deve ser a diferença entre os depósitos
efetuados (oferta + complemento) e a indenização final.
JUROS COMPENSATÓRIOS. Redução para o percentual de
6% ao ano, nos termos do quanto decidido pelo C. STF no
julgamento da ADI 2332. Sentença parcialmente reformada.
Recurso dos expropriados parcialmente provido, recurso do
Município
e
reexame
necessário
providos,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14005
4
determinação.
(TJSP; Apelação Cível 0032735-73.2013.8.26.0053; Relator
(a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/08/2018; Data de Registro: 29/08/2018).
Sobre referido julgamento não houve a oposição de
embargos invocando o novo entendimento do C. STF com relação à
necessidade de comprovação da perda da renda.
É de se ressaltar ainda que à época da elaboração do
laudo pericial vigiam os efeitos da cautelar na ADI 2332[1] quando o E.
STF, por maioria, deferiu a suspensão dos parágrafos 1o e 2o do
mencionado art. 15-A - que determinam que os juros compensatórios
destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente
sofrida pelo proprietário e que não serão devidos quando o imóvel
possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a
zero -, de modo que, à época da instrução do feito, não era exigível aos
expropriados a comprovação da perda da renda.
[1] http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo240.htm

O acórdão transitou em julgado em 30/10/2018 (fls.
44 do agravo), estando a matéria acobertada pela res judicata, sendo
inviável dilação probatória no atual estágio do processo para se verificar
a perda da renda, sobre a qual não houve qualquer debate nos autos.
Não se olvide que a coisa julgada abrange as
questões deduzidas pelas partes na inicial e na contestação, bem como,
por aplicação do princípio do deduzido e do dedutível, também aquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14005
5
que poderiam ter sido suscitadas, e não o foram1, não se projetando,
consequentemente, sobre matéria que a parte não poderia alegar.
Desse modo, não pode ser colocado a esta altura, o
argumento de que, para a incidência dos juros compensatórios, deveria
ser feita prova de prejuízo por parte do expropriado.
Em caso análogo, já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Desapropriação. Insurgência contra adoção e
percentual dos juros compensatórios. Alegação de que não
há incidência dos juros compensatórios, pois não haveria
comprovação da perda da renda efetivamente sofrida ante a
ADI 2332/DF. Inadmissibilidade. Questões cobertas pela
coisa julgada. Art. 535, II do NCPC, que não se aplica. STF
que não declarou qualquer inconstitucionalidade sobre juros
compensatórios. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2173770-05.2020.8.26.0000;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro:
14/08/2020)
No mais, o acórdão enfrentou de maneira suficiente
as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na
decisão. Nos termos das normas processuais, os embargos não se
prestam a reabrir oportunidade para a rediscussão da causa, tampouco
para a parte demonstrar seu inconformismo com os termos do julgado. A
tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via
1 A norma inscrita no art. 474 do CPC impossibilita a instauração de nova demanda para rediscutir
a controvérsia, mesmo que com fundamento em novas alegações, pois o instituto da coisa julgada
material considerada a finalidade prática que o informa absorve, necessariamente, “tanto as
questões que foram discutidas como as que o poderiam ser” (LIEBMAN), mas não o foram. A
autoridade da coisa julgada em sentido material estende-se, por isso mesmo, tanto ao que foi
efetivamente arguido pelas partes quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que
tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo ('tantum judicatum quantum disputatum
vel disputari debebat') (STF- 2a T., MS 31.412-AgRg, Min. Celso de Mello, j. 29.10.2013, DJ
18.11.13)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14005
6
própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.
No que toca ao prequestionamento, convém anotar
que é desnecessário que o acórdão faça expressa menção a cada um dos
dispositivos enunciados pelas partes, pois o C. Superior Tribunal de
Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, admite de modo
consolidado o “prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a
matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados, o que se
mostra coerente e lógico, a fim de que o recurso cumpra seu objetivo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA IMPUGNADA
EXAMINADA. INVIÁVEL A ANÁLISE DE QUESTÃO
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
(CF, ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. FORÇA MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental em face do
nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação
dos princípios da fungibilidade recursal e da economia
processual. 2 - No que toca à alegação de falta de
prequestionamento explícito dos dispositivos legais tidos por
violados, não assiste razão à agravante. Isso, porque, nos
termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, "é
desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem
acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma
vez que, para a satisfação do prequestionamento, basta a
implícita discussão da matéria impugnada no apelo
excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 - Quanto à
imprescindibilidade do revolvimento de material fático-
probatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14005
7
aresto recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o,
da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal
Federal consiste em matéria a ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que
se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
COMPROVADO.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ABONO
SALARIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRECEDENTE
DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A
jurisprudência desta Corte firmou a orientação de que se
considera implicitamente prequestionada a matéria objeto
de discussão no aresto combatido. 2. A divergência
jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição
dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, o que restou evidenciado na espécie. 3. Esta
Corte Superior pacificou o entendimento de que os abonos
salariais previstos em acordo coletivo ou convenção coletiva
de trabalho para os empregados da ativa não integram a
complementação
de
aposentadoria
dos
inativos
por
constituírem verba de natureza indenizatória e por
interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade
de previdência privada (REsp no 1.425.326/RS, submetido ao
rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
CPC e da Resolução no 8/2008 do STJ). 4. Agravo regimental
não provido. À vista do analisado, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS. Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2214621-86.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14005
8
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240). (AgRg no REsp 1407492
/ RS, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J.
07/10/2014).
À vista do analisado, ACOLHEM-SE EM PARTE
OS EMBARGOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora